Tribunal: TJSP
Processo: 2143130-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução" – Insurgência contra a r. decisão que manteve a rejeição da impugnação da penhora de bens imóveis – Inadmissibilidade – Preclusão não configurada – Hipótese em que inexistiu violação ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC – Penhora que já está averbada nas matrículas dos imóveis, em que constam a averbação de diversas outras

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução" – Insurgência contra a r. decisão que manteve a rejeição da impugnação da penhora de bens imóveis – Inadmissibilidade – Preclusão não configurada – Hipótese em que inexistiu violação ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC – Penhora que já está averbada nas matrículas dos imóveis, em que constam a averbação de diversas outras penhoras – Permanência apenas dos registros de hipoteca sobre os imóveis – Penhora que pode prevalecer inclusive sobre os direitos aquisitivos dos agravantes, a teor do artigo 835, inciso XII, do CPC – Decisão mantida – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143130-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes AMÉRICO
PIASESKI (JUSTIÇA GRATUITA) e ERONI ANTONIO FIORINI (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado CINERGIS AGRONEGÓCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143130-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39778
2
VOTO 39778
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2143130-19.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA
AGRAVANTES
: AMÉRICO PIASESKI E OUTRO
AGRAVADA
: CINERGIS AGRONEGÓCIO LTDA
COMARCA
: CAMPINAS
RECURSO Agravo de Instrumento “Ação de execução”
Insurgência contra a r. decisão que manteve a rejeição da
impugnação da penhora de bens imóveis Inadmissibilidade
Preclusão não configurada
Hipótese em que inexistiu
violação ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC
Penhora que já está averbada nas matrículas dos imóveis, em
que constam a averbação de diversas outras penhoras

Permanência apenas dos registros de hipoteca sobre os imóveis
Penhora que pode prevalecer inclusive sobre os direitos
aquisitivos dos agravantes, a teor do artigo 835, inciso XII, do
CPC
Decisão mantida
Preliminar rejeitada
Recurso
improvido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “ação de
execução” (fls. 08/13), e voltado à reforma da r. decisão (fls. 490), que manteve a
r. decisão em fls. 401/402, que rejeitou a impugnação da penhora de bens
imóveis.
Em síntese, argumentam os recorrentes, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143130-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39778
3
inconformismo (fls. 01/06), a reforma da r. decisão, sob o fundamento de que a
agravada pleiteou a penhora dos imóveis matriculados sob os números 1.708 e
9.314, sendo que diante da comprovada existência de alienações fiduciárias
averbadas nas matrículas dos imóveis, foi indevidamente mantida a penhora
sobre direitos aquisitivos, o que não pode ser admitido.
Aduzem que além da penhora estar pautada em fundamento
diferente do requerido, existindo contratos de alienação fiduciária envolvendo o
imóvel matriculado sob o no 1.708, os agravantes não são legítimos proprietários
do bem, que passou a pertencer as Instituições Financeiras com as quais foram
firmados os contratos de alienação fiduciária.
Alegam que inexistindo pedido apresentado pela agravada
para que fosse determinada a penhora sobre direitos aquisitivos dos agravantes,
não é possível manter a decisão agravada, que contraria o disposto nos artigos
141 e 492, ambos do CPC.
Por fim, requerem seja reconhecida a existência de decisão
“extra petita”, a fim de determinar o levantamento das penhoras deferidas sobre
os imóveis de propriedade de terceiros. Colacionam precedentes jurisprudenciais
em abono as suas teses.
A parte contrária foi intimada para a resposta e, nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as
partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 505/506).
A agravada apresentou contraminuta em fls. 508/518,
alegando em preliminar que ocorreu a preclusão temporal da impugnação
apresentada. Junta documentos em fls. 519/522.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 523.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (fls. 502).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida em contraminuta.
Alega a agravada, em preliminar, que ocorreu a preclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143130-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39778
4
temporal da impugnação apresentada pelos agravantes.
Entretanto, apesar da penhora ter sido deferida em 27/09/2019
(fls. 271), considerando que a eventual impenhorabilidade dos bens imóveis
constitui matéria de ordem pública, não é possível reconhecer a preclusão da
impugnação apresentada pelos agravantes.
Sendo assim, fica rejeitada a preliminar arguida em
contraminuta.
Do mérito.
O ponto nodal do debate consiste em verificar se está correta a
r. decisão em fls. 490, que manteve a r. decisão em fls. 401/402, que rejeitou a
impugnação da penhora de bens imóveis.
Com efeito, dispõem os artigos 141 e 492, ambos do CPC:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a
lei exige iniciativa da parte.”
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa
da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva
relação jurídica condicional.”
Em comentários aos referidos dispositivos, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2194):
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O
autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141;
CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao
magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do
pedido.”
No caso vertente, diferente do que entenderam os agravantes,
inexistiu violação ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, eis que a
penhora dos bens imóveis foi deferida em 27/03/2019 (fls. 271) e já está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143130-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39778
5
averbada nas respectivas matrículas, conforme se verifica em fls. 361/362 e
385/386.
Ademais, pela análise da matrícula do imóvel no 1.708 (fls.
338/362), se verifica que prevalecem apenas as hipotecas formalizadas junto ao
BANCO BRADESCO S/A, existindo a averbação de diversas penhoras sobre o
referido bem, inclusive em execuções ajuizadas pelo credor hipotecário.
De igual forma, pelo exame da matrícula do imóvel no 9.314
(fls. 363/386), se constata a prevalência apenas das hipotecas formalizadas junto
ao BANCO DO BRASIL S/A, existindo a averbação de diversas penhoras sobre o
referido bem, inclusive em execuções ajuizadas pelo credor hipotecário.
Outrossim, a empresa agravada salientou expressamente na
petição colacionada em fls. 392/396, que a penhora realizada pode prevalecer
sobre os direitos aquisitivos dos agravantes, inexistindo a alegada prolação de
decisão “extra petita”.
Portanto, considerando que a penhora impugnada já está
averbada nas matrículas dos imóveis, e diante da possibilidade da penhora
prevalecer sobre os direitos aquisitivos dos agravantes, na forma do artigo 835,
inciso XII, do CPC, é de rigor a manutenção da r. decisão agravada, que apenas
salientou tal possibilidade, a fim de rejeitar a impugnação apresentada pelos
agravantes.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Decisão deferiu a penhora de imóveis hipotecados
Decisão
fundamentada preenchendo os requisitos do art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX,
da CF Inexistência de ordem de preferência entre bens dados em garantia
Alegação de que a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem alienado
fiduciariamente já decidida, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC)

Manutenção da penhora dos imóveis hipotecados
Recurso negado.” (AI
2110750-40.2020.8.26.0000, Relator Des. Francisco Giaquinto, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 07/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR QUANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143130-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39778
6
CERTA DESPESAS CONDOMINIAIS Impossibilidade de penhora do imóvel,
cuja titularidade é da credora fiduciante Dívida "propter rem" que não autoriza a
responsabilidade patrimonial de terceiros que não participam da lide

Possibilidade de penhora apenas dos direitos aquisitivos da executada sobre o
bem Negado provimento.” (AI 2240823-37.2019.8.26.0000, Relator Des. Hugo
Crepaldi, Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 20/02/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r. decisão
da lavra do eminente magistrado, Doutor FRANCISCO JOSE BLANCO
MAGDALENA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator